Tribunal: CARF
Processo: 10469.724306/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724306/2016-87
ACÓRDÃO
1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É assegurado ao contribuinte a interposição de manifestação de
inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência do
despacho decisório. Demonstrada nos autos a intempestividade da
manifestação de inconformidade, indefere-se o recurso voluntário que
verse especificamente sobre a questão da eficácia da sua juntada ao
processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado(a)), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos de que trata o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/14) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2010.
O despacho decisório indeferiu o crédito pretendido e não homologou as compensações
declaradas (v. e-fls. 2.074/2.079).
Foi fundamentado na inexistência do crédito, haja vista a verificação, por parte da
Autoridade Administrativa, de que a Fiscalização teria alterado o resultado do ano calendário de
2010
ao
autuar
a
Contribuinte
em procedimento formalizado
nos
autos
de no
10469.724403/2014-46. Referido auto de infração teria verificado uma dedução a maior, no ajuste
anual, de valores relativos à isenção/redução do IRPJ para empresas instaladas na área da
SUDENE.
A glosa parcial da Isenção e Redução do Imposto, promovida pela Fiscalização gerou
saldo devedor para a contribuinte, e não o pleiteado saldo negativo de IRPJ (R$1.074.621,60):

Segundo o Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 2.264), o despacho decisório teria
ficado disponível ao sujeito passivo na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico desde
28/09/2016. A fiscalização enviou também o despacho decisório pela via postal. A data de
recebimento, contida no AR, é 29/09/2016. O acesso do documento eletrônico pelo interessado
teria se dado em 03/10/2016. Ainda segundo a decisão recorrida, em 03/11/2016, a empresa teria
apresentado alguns documentos para, tão somente em 14/12/2016, teria apresentado sua
manifestação de inconformidade de e-fls. 2.121/2.134.
Abaixo reproduzo excerto do Relatório da decisão recorrida onde estão registradas
as alegações constantes da manifestação de inconformidade:
1.
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, APRESENTADA INICIALMENTE EM 28 DE OUTUBRO DE
2016 E REAPRESENTADA NA PRESENTE DATA EM DECORRÊNCIA DE ERRO
DO SISTEMA ECAC
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
3
1. Verifica-se dos autos que a intimação da GUARARAPES acerca do Despacho
Decisório ocorreu eletronicamente em 03.10.2016 (terça-feira), de forma que o prazo de
30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade teve seu início em
04.10.2016 (quarta-feira).
2. Considerando que dia 02.11.2016 (quarta-feira) é feriado nacional, nos termos
do art. 10 da Lei n° 662/49, prorrogou-se o termo final do prazo para o primeiro dia útil
subsequente, qual seja 03.11.2016 (quinta-feira), conforme determina o art. 5°, parágrafo
único, do Decreto-lei n° 70.235/72.
3. A GUARARAPES, em respeito ao prazo supracitado, efetuou o protocolo de sua
manifestação de inconformidade em 28 de outubro de 2016, conforme se observa dos
documentos ora anexados (Doc. 01).
4. Ademais, ainda dentro do prazo para a apresentação da referida manifestação de
inconformidade, no dia 03 de novembro de 2016 a GUARARAPES requereu a juntada do
instrumento particular de procuração outorgado aos subscritores da petição, ratificando
todos atos anterioimente praticados, dentre eles a apresentação da manifestação de
inconformidade, em atenção ao disposto no art. 104, caput e § 1°, do CPC/2015, bem
como a juntada dos documentos que comprovam os poderes dos representantes da
outorgante (Doc. 02).
5. Todavia, por um erro do sistema do eCAC na solicitação de juntada de
documentos, referida manifestação de inconformidade não foi recebida, ainda que
houvesse comprovadamente sido enviada (Identificador do Envio: F014864508).
6. A tela informativa trouxe a informação de que "o processamento da sua
solicitação de juntada de documento excedeu o limite de tempo de 1 hora", sendo que, na
verdade, foram menos de 9 (nove) minutos entre a emissão do Termo de Solicitação de
Juntada, ocorrido às 18:46:59 do dia 28.10.2016 (Doc. 04) e o efetivo protocolo da
manifestação, efetuado no mesmo dia às 18:55 (Doc. 05).
7. Ciente do não recebimento da manifestação em 14.12.2016, e diante da
regularidade do procedimento adotado, o representante legal da empresa diligenciou até o
CACLuz no mesmo dia (14.12.2016 — Doc. 06), tendo lhe sido dito que este erro do
sistema tem ocorrido em alguns casos, e sendo orientado a apresentar novamente a
manifestação de inconformidade pelo sistema do eCAC, demonstrando em sede de
preliminar de tempestividade a correção de sua atuação, como se faz no presente caso.
8. Portanto, restando comprovado que a manifestação de inconformidade foi
tempestivamente apresentada em 28.10.2016, e que por um erro do sistema eCAC o
documento não foi recebido anteriormente, faz-se necessária sua reapresentação neste
momento a fim de demonstrar sua tempestividade e as razões de fato e de direito que
levarão ao provimento da manifestação da GUARARAPES.
II. Dos FATOS
(...) o órgão fiscalizador procedeu ao ajuste da DIPJ do exercício de 2011,
acarretando em IRPJ a pagar, consoante demonstra a tabela simplificada que segue
abaixo:

Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
4
III. DAS PRELIMINARES
III.1. DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA PER/DCOMP PELO DECURSO DO
PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 74, § 50, DA LEI N.° 9.430/96
14.
Verifica-se dos autos que a transmissão da PER/DCOMP n.°
22400.3991.290911.1.3.02-4234 se deu em 29.09.2011. Considerando-se que os §§ 4° e
5° do art. 74 da Lei n.° 9.430/96 (...) o Ilmo. Agente Fiscal de Rendas teria até o dia
29.09.2016 para intimar a GUARARAPES de sua decisão acerca do pedido, sobsiena de
homologação tácita do pedido (...)
(...) de rigor que seja reconhecida a homologação tácita da PER/DCOMP n.°
22400.3991.290911.1.3.02-4234, tendo em vista que a intimação da GUARARAPES
acerca do Despacho Decisório que não a homologou veio a ocorrer apenas em
03.10.2016, mais de 05 anos após a transmissão da declaração (29.09.2011), devendo, por
conseguinte, ser determinado o cancelamento da exigência, em virtude da homologação
tácita da compensação, o que desde já se requer.
III.2.
DA
NULIDADE
DECORRENTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES RELATIVAS ÀS ESTIMATIVAS
18. Vê-se que o decisum atribuiu a redução ao apurado no Processo Administrativo
no 10469.724403/2014-16, que apontou supostas irregularidades na inclusão de receitas
de alugueis e de incentivos fiscais de ICMS instituídos pelos Estados do Rio Grande do
Norte (PROADI) e do Ceará (PROVIN) no lucro da exploração da GUARARAPES.
Ademais, a r. decisão foi expressa ao salientar a inexistência de irregularidades quanto às
estimativas.
19. Contudo, no campo "Fundamentação Legal" do Despacho Decisório, a
fiscalização tributária limitou-se a transcrever legislação que regula o cálculo mensal das
estimativas do IRPJ, a exemplo dos artigos 1°, 2°, 28 e 30, da Lei n.° 9.430/96, e artigos
113 e 170 do CTN.
21. Como cediço, a decisão que indefere a PER/DCOMP, por acarretar a cobrança
de um débito que se pretendia ver compensado, faz as vezes de auto de infração, devendo
respeito, ao menos de forma analógica, à legislação de regência daquele. Neste sentido, o
art. 10 do Decreto-lei n.° 70.235/72 é categórico ao estabelecer a obrigatoriedade de o
documento conter a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável
(...)
22. Sendo evidente que a "Fundamentação Legal" no presente caso se baseou
unicamente em legislação referente à matéria afastada pela própria decisão, a incorreta
especificação quanto ao procedimento adotado para a apuração da inexistência de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário em referência resulta em cerceamento de defesa, na
medida em que impede a contribuinte de aferir os fundamentos utilizados para
desconsiderar o crédito no presente caso.
23. Viola-se não apenas os princípios do contraditório e da ampla defesa,
insculpidos no art. 50, LV, da Constituição da República, mas também o do devido
processo legal, previsto em seu inciso LIV, havendo, ainda, afronta ao texto
constitucional por falta de motivação do decisum, nos termos de seu art. 93, X.
24. Outrossim, ao não demonstrar de forma clara as razões para a não homologação
do crédito, feriu-se o disposto no art. 20 da Lei n.° 9.784/99 (...)
IV. Do MÉRITO
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
5
IV.1. DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO: DESCABIMENTO (A) DA
REDUÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ E (B) DA NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO COM FUNDAMENTO EM AUTO DE INFRAÇÃO
INTEGRALMENTE REDUZIDO PELO CARF E COM EFICÁCIA SUSPENSA
(...) sobre o Processo Administrativo n.° 10469.724403/2014-16, o Ilmo. Agente
Fiscal de Rendas limitou-se a informar que o processo "aguarda julgamento de Recurso
Especial apresentado pela Fazenda Nacional contra o Acórdão n°1302-001.875",
omitindo o fato de que o Auto de Infração, que já havia sido reduzido em sua maior parte
por ocasião do julgamento realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto — SP, foi integralmente extinto pela 2 Turma Ordinária da
3' Câmara da 1' Seção de Julgamento do CARF. Neste sentido, transcreve-se a ementa
daquele decisum, de relatoria do eminente Conselheiro ALBERTO PINTO SOUZA
JUNIOR (Acórdão n.° 1302- 001.875):
(...)
29. Não fosse suficiente a extinção do Auto de Infração, o Despacho Decisório
também omitiu o fato de que a PGFN, em seu Recurso Especial (Docs. 01 e 02), insurgiu-
se tão somente contra a parcela do decisum relativa às receitas de alugueis, não se opondo
à inclusão dos valores relativos aos incentivos fiscais de ICMS (PROADI e PROVIN).
Tendo em vista a não impugnação da matéria, a extinção do lançamento nesta parte se
tornou definitiva, não sendo lícito à Fazenda Nacional utilizá-lo como fundamento para a
não homologação de crédito no presente processo administrativo, sob pena de se revolver
matéria já atingida pela preclusão e pela coisa julgada.
35. Ora, se é certo que a decisão ora combatida se baseou integralmente em
lançamento que já foi integralmente cancelado, não é menos certo que o crédito que se
pretende compensar é hígido, inexistindo portanto o débito agora cobrado (R$
1.165.427,13), devendo pois ser acolhida a manifestação de inconformidade, o que desde
já se requer. Caso assim não se entenda, o que se admite ad argumentandum tantum, de
rigor que se determine que o débito ora em cobrança seja reduzido na mesma proporção
do lançamento já definitivamente extinto no Processo Administrativo n.°
10469.724403/2014-16.
V. DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
36. Considerando o exposto nos tópicos anteriores, conclui-se que:
(i) a intimação da GUARARAPES acerca do Despacho Decisório se deu em
03.10.2016, passados mais de 05 (cinco) anos desde a transmissão da PER/DCOMP,
razão pela qual se conclui pela homologação tática de referido pedido, consoante
interpretação dos §§ 40 e 50 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96 e de precedentes do e. CARF;
(ii) o Despacho Decisório carece de "Fundamentação Legal", afrontando o que
dispõe o art. 10 do Decreto-lei n.° 70.235/72, ao passo que o Agente Fiscal de Rendas
utilizou-se de legislação referente à matéria já superada pela própria decisão, cerceando,
desta forma, o direito de defesa da GUARARAPES;
(ii 0 o Auto de Infração do Processo Administrativo n.° 10469.724403/2014-16 foi
integralmente extinto pelo CARF, motivo pelo qual não deve subsistir o Despacho
Decisório que dele se utiliza para fundamentar a não homologação da compensação.
Ainda que assim não fosse, o Recurso Especial interposto naqueles autos pela PGFN foi
parcial, sendo certo que o débito ora em cobrança deve ser reduzido na mesma proporção
do lançamento já definitivamente extinto.
37. Diante de todos os fundamentos de fato e de direito apontados nesta
manifestação de inconformidade, bem como das conclusões acima elencadas, a
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A requer à Vossa Senhoria a reforma do Despacho
Decisório para que seja reconhecida a homologação tácita da PER/DCOMP n.°
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
6
22400.39991.290911.1.3.02-4234, ou, se assim não se entender, para que seja
reconhecida a higidez do crédito nela apontado, compensando-se o débito nela descrito.
38. Caso assim não se entenda, requer o abatimento do débito em cobrança na
proporção em que reduzido o lançamento formalizado no Processo Administrativo n.°
10469.724403/2014-16.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente solicita a reforma do
despacho decisório para que a compensação seja homologada. Em não sendo reformado o
despacho decisório, requer a Interessada o abatimento do débito em cobrança na proporção em
que reduzido o lançamento formalizado no processo administrativo no 10469.724403/2014-16;
por fim, reitera a integralidade das razões de fato e de direito pelas quais teria sido extinto o auto
de infração do processo no 10469.724403/2014-16 consubstanciadas no voto vencedor do
acórdão no 1302-001.875 proferido pelo CARF.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 – DRJ06 negou provimento ao recurso (v. e-fls. 2.263/2.274), conforme o
exposto na ementa do julgado abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser apresentada
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do lançamento. A manifestação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida tal preliminar, não se tomará
conhecimento das razões da defesa, em seu mérito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 2.284/2.302) através do qual repete muitos dos mesmos argumentos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade em relação à tempestividade da manifestação de
inconformidade, além do seguinte:
1) Reitera a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada;
alega que procedeu à transmissão de sua Manifestação de Inconformidade em
28/10/2016, ou seja, dentro do prazo de 30 dias para interposição do recurso
administrativo, quer considerando a intimação do dia 29/09/2016 como do dia
03/10/2016. Assim, conforme documentos juntados às fls. 2.216/2.218 dos
autos, a solicitação de juntada da Manifestação de Inconformidade teria sido
gerada no dia 28/10/2016, às 18:46:59, e transmitida no mesmo dia, às 18:55,
por meio do identificador de envio F014864508; Assim, não por decorrência de
erro da Recorrente, mas sim pela incapacidade do próprio sistema em processar
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
7
a solicitação no tempo limite de 1 hora, a Administração Tributária teria deixado
de proceder à juntada da manifestação tempestiva da GUARARAPES. Por
consequência, nesta mesma data (14/12/2016 – fls. 2.219), um dos
representantes da Recorrente se dirigiu a uma unidade de atendimento física da
Receita Federal em busca de orientação, oportunidade em que lhe foi solicitado
realizar nova tentativa de protocolo da Manifestação de Inconformidade por
meio do e-CAC, incluindo na manifestação o apontamento da transmissão
prévia, tendo em vista que os erros de processamento eram comuns à época.
Desta forma, procedendo como orientado tanto pela mensagem de
inconsistência na Caixa Postal, assim como no atendimento presencial na
unidade da RFB, a GUARARAPES procedeu nova transmissão de sua
manifestação, também no dia 14/12/2016, a qual fora analisada e aceita apenas
em 19/06/2019 (fls. 2.120 e DOC. 01);
2) Pede que seja afastada a alegada desatenção da Recorrente, porque
supostamente não teria acompanhado a aceitação de sua Solicitação de Juntada
dentro do prazo de uma hora apontado pelo sistema como “necessário” no
momento de envio da transmissão. Para tanto, observa que tanto no teor,
quanto na tela inicial da Caixa Postal, não consta o horário de seu envio, de
forma que é impossível alegar que se deu dentro de uma hora após o envio;
reporta-se à mensagem abaixo:

3) Ainda, apesar de o e-CAC apresentar um local apenas para a visualização do
exato horário em que houve a análise do recebimento da solicitação de juntada,
não há qualquer informação referente ao protocolo realizado em 28/10/2016,
corroborando o fato de que a falha de processamento foi um erro do sistema,
e não da Recorrente. Por outro, caso fosse um erro de transmissão da
Recorrente, haveria o apontamento de que a Solicitação de Juntada não foi
aceita, constando o horário de análise pela autoridade competente.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
8
4) Pois bem, a partir dos princípios do processo administrativo federal, que se
aplicam também ao processo fiscal, vê-se que a possibilidade de não admissão
da SDJ meramente porque o processamento se deu em mais de uma hora
contraria a razoabilidade, a proporcionalidade, o contraditório, a ampla
defesa, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência que devem ser
observadas no processo administrativo. Ora, fica claro que, uma vez realizado o
protocolo tempestivo pelo ente privado de sua impugnação ou recurso
administrativos, deveriam estar garantidos os direitos ao contraditório e à
ampla defesa, não havendo qualquer finalidade que justifique o punir pelo
erro de processamento do sistema eletrônico em que tramita o feito. É de
inteira e exclusiva obrigação do órgão público que forneça ferramentas e
ambiente seguros e confiáveis para o trâmite do processo administrativo, não o
contrário. Não é adequado impor à Recorrente o ônus da Administração
Tributária de processar corretamente os atos praticados e aperfeiçoados pelas
partes;
5) Entretanto, a mais clara violação está no princípio constitucional da
legalidade, também insculpido no inciso I do art. 2o da Lei n. 9.784/99. Não
havia à época qualquer disposição normativa que determinasse a obrigação de
se esperar uma hora após a transmissão da SDJ, nem mesmo a
regulamentação de um prazo para nova transmissão no caso de inconsistência
ou não aceite após o recebimento da mensagem na Caixa Postal;
6) Ou seja, não restariam dúvidas de que os dados foram recebidos pelo e-CAC
em 28/10/2016, conforme informação contida na própria mensagem de
inconsistência. O erro apontado foi a falha no processamento (lentidão) para a
sua juntada, mas claramente só foi possível averiguar a limitação do próprio
sistema porque foram recebidos os dados antes. Na mensagem, está claro que
a transmissão ocorreu no dia 28/10/2016, às 18:55h, não havendo dúvidas de
que foi cumprido o requisito para a tempestividade das manifestações
eletrônicas previsto na Portaria MF n.o 527/2010.
7) Entretanto, o que se quer chamar atenção aqui é que deveria prevalecer a
presunção da boa-fé da parte, além do princípio da busca pela verdade
material, diante da suposta impossibilidade de se averiguar o responsável pelo
erro de forma aprofundada. O v. acórdão é expresso ao reconhecer que, a
despeito dos fatos narrados e documentos acostados ao feito, a DRJ de origem
não teria condições de imputar a falha no protocolo à Receita Federal ou à
Recorrente, conforme trecho a seguir transcrito:
“Tendo em vista as telas juntadas, não há como garantir que o
problema ocorreu nos sistemas da Receita Federal. Um problema no
computador da empresa ou na conexão de internet utilizada
também poderia ser a causa do insucesso no envio dos arquivos”.
8) Diante de todo o exposto, a GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. requer seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, a fim de que seja reformado o v.
Acórdão n.o 106-015.739, prolatado pela 10a Turma da DRJ06, a fim de
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
9
reconhecer a tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente em 28/10/2016 e, por consequência, sejam apreciadas as
razões de fato e de direito que comprovam a higidez do crédito compensado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a presente lide se restringe à tempestividade da
manifestação de inconformidade que a Contribuinte alega ter encaminhado regularmente à
Receita Federal dentro do prazo legal.
Segundo o Relatório, o despacho decisório teria ficado disponível ao sujeito passivo
na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico desde 28/09/2016, acessada pela Contribuinte
em 03/10/2016. A Fiscalização teria envido também o despacho decisório pela via postal, com
ciência em 29/09/2016, conforme consta do AR (vide e-fls. 2.270). Ainda, segundo a decisão
recorrida, em 03/11/2016 a empresa teria apresentado alguns documentos para, tão somente em
14/12/2016, juntar aos autos a manifestação de inconformidade de e-fls. 2.121/2.134.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade (vide e-fls.
2.263/2.274) fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
Da Preliminar de Tempestividade
Inicialmente, cumpre examinar se a Manifestação de Inconformidade atende aos
requisitos de admissibilidade previstos na legislação.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, estabeleceu a forma de ciência e de contagem do prazo e o momento em que se
considera instaurado o litígio:
(...)
Foram duas as tentativas de ciência do Despacho Decisório ao sujeito passivo. Umas
das tentativas de ciência foi pela via postal. Conforme AR à fl. 2.083, a ciência do
documento se deu em 29/09/2016:
(...)
Já a segunda tentativa de ciência foi via Domicílio Tributário Eletrônico. O Despacho
Decisório foi disponibilizado ao interessado em 28/09/2016. O acesso do documento
eletrônico pelo interessado se deu em 03/10/2016, data esta posterior a ciência postal.
A data de ciência do Despacho Decisório é, portanto, o dia 29/09/2016. A data limite
para a apresentação da manifestação foi o dia 31/10/2016.
A manifestante apresentou sua manifestação de inconformidade apenas em
14/12/2016. Sustenta que apresentou o documento em 28/10/2016 e que, em virtude de erro
no sistema e-cac, necessitou reapresentá-lo. Afirma ainda que requereu a juntada do
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
10
instrumento particular de procuração outorgado aos subscritores da petição em 03/11/2016,
dentro do prazo para a apresentação da referida manifestação de inconformidade.
Ao contrário do que afirma a manifestante, o documento apresentado em 03/11/2016,
sem qualquer contestação em relação ao Despacho Decisório, está fora do prazo de
apresentação da manifestação da inconformidade, cuja data limite foi o dia 31/10/2016. A
interessada considerou a data de ciência eletrônica em sua contagem. No entanto, como já
demonstramos, houve ciência postal antes da ciência eletrônica do Despacho Decisório.
Mesmo levando em conta a data da ciência eletrônica como data de ciência, para fins
de contagem de prazo para a apresentação de manifestação de inconformidade, ante a
redundância de meios utilizados no intuito de cientificar o contribuinte, a manifestação de
inconformidade apresentada em 14/12/2016 ainda estaria intempestiva.
A interessada suscitou a tempestividade como preliminar, em conformidade com o
§2o, art. 56 do Decreto no 7.574/2011. Sobre a apresentação da manifestação em 28/10/2016,
traz as seguintes informações:
(...)
Foram juntadas as seguintes telas:
• Tela que informa que o recibo eletrônico de protocolo ou a mensagem de insucesso
de processamento será enviada para a caixa postal do contribuinte ou representante em
até 1 hora:

• Tela de consulta de Juntada de Documentos:

Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
11

• Tela contendo Termo de Solicitação de Juntada:

• Caixa Postal com mensagem de insucesso na tentativa de juntada de documentos:

As telas juntadas mostram uma história diferente da contada pela manifestante. No
momento em que o contribuinte tentou enviar os arquivos para os sistemas da Receita
Federal (fl. 2217), a mensagem emitida foi bastante clara: “Solicitação de Juntada de
Documentos enviada para processamento. O recibo eletrônico de protocolo ou a mensagem
de insucesso do processamento será enviada para Caixa Postal do Contribuinte e/ou
Representante Legal em até 1 hora”. Logo, não havia garantia de que os arquivos foram
enviados com sucesso. A solicitação de juntada teria sido enviada para processamento e o
responsável pelo envio dos documentos deveria consultar a Caixa Postal para saber o que
houve.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
12
Na tela que reproduz o conteúdo da caixa postal (fl. 2218), a mensagem a qual o
sistema se referiu, que foi enviada no mesmo dia (28/10/2016), informa que o
documento enviado não foi recebido. Isso após um hora de espera pelo sistema.
Tendo em vista as telas juntadas, não há como garantir que o problema ocorreu nos
sistemas da Receita Federal. Um problema no computador da empresa ou na conexão de
internet utilizada também poderia ser a causa do insucesso no envio dos arquivos.
Ainda que o problema fosse nos sistemas da Receita Federal, caberia ao contribuinte
efetuar novas tentativas de entrega até a data limite para a apresentação da manifestação
(31/10/2016), eletronicamente ou presencialmente, caso houvesse, realmente, um problema
de recepção de documentos por parte da Receita Federal.
O fato é que as telas comprovaram que a tentativa de juntada de documentos em
28/10/2016 não foi bem sucedida. O contribuinte foi informado no mesmo dia em sua caixa
Postal, mas agiu de forma descuidada e não procurou conhecer o resultado da sua tentativa,
conhecendo do resultado apenas em 14/12/2016, data em que teria apresentado sua
manifestação de inconformidade.
A desatenção ou uma falha temporária de conexão não são, a meu ver, motivos para se
aceitar uma manifestação de inconformidade intempestiva.
Destarte, rejeito a preliminar de tempestividade e deixo de analisar o mérito.
Da conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
• Rejeitar a preliminar de tempestividade;
• Declarar definitivo o Despacho Decisório.
Haja vista o teor da decisão recorrida, sou pela sua manutenção em todos os seus
termos. De fato, a Recorrente incorreu em erro ao alegadamente tentar transmitir sua
manifestação de inconformidade em face do despacho decisório de e-fls. 2.074/2.079.
Aliás, quando falo em “alegadamente tentar transmitir” verifico que não há
nenhuma prova nos autos de que a Recorrente efetivamente teria tentado transmitir a
manifestação de inconformidade. Isso porque os documentos anexados aos autos não são hábeis
para fazer prova inequívoca de que o recurso teria sido transmitido ou sua entrega tenha sido
tentada por parte da Recorrente dentro do prazo legal. O Termo de Solicitação de Juntada,
emitido em 28/10/2016, abaixo novamente reproduzido para efeito demonstrativo, refere-se à
entrega de dois tipos de documentos, o primeiro denominado de “Resposta à Intimação” e o
segundo referindo-se a “Documentos Diversos – Outros”.

Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
13
Mesmo que se aceitasse que referidos documentos tratar-se-iam da manifestação
de inconformidade, ainda assim, não há prova nos autos de que tal entrega se deu de forma
eficaz. Vejam, novamente, a mensagem disponibilizada na caixa postal da Recorrente no mesmo
dia 28/20/2016 dando conta e alertando a Contribuinte de que os documentos objeto da
solicitação de juntada acima citada não teriam sido recepcionados por força da ocorrência de
inconsistência no processamento da respectiva solicitação:

O documento acima é bem claro ao alertar a Contribuinte de que deveria enviar os
documentos novamente ou, se persistissem os problemas para o envio, orienta a dirijir-se a uma
Unidade da Receita Federal do Brasil para entrega presencial da solicitação de juntada, municiado
com a respectiva cópia da mensagem que teria apontado o erro no envio eletrônico. Tal
documento é mero aviso de recusa de recebimento de solicitação de juntada de documento
digital, não possuindo natureza jurídica de recibo ou protocolo.
Reitero que essa mensagem foi enviada no mesmo dia 28/10/2016, conforme
realçado na foto acima, entretanto só foi aberta e lida pela Recorrente no dia 14/12/2016, data
em que a Contribuinte tomou as providências necessárias para a apresentação da manifestação de
inconformidade.
A Recorrente, efetivamente, não teve o cuidado necessário em relação ao envio
eletrônico dos documentos que aponta serem relativos à manifestação de inconformidade. Isso
porque ao enviar os referidos arquivos, de pronto teve ciência de que algo havia de errado, senão
vejamos:
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
14

Essa mensagem, recebida logo após a geração da solicitação de juntada, dava conta
de que a Contribuinte deveria se certificar da entrega dos documentos através de sua caixa postal.
Entretanto, quedou-se inerte, só vindo a acessá-la em 14/12/2016, quando tomou as providências
necessárias à apresentação de seu recurso. Apenas para lembrar, a tentativa de envio de tais
documentos foi feita em 28/10/2016, mas na melhor das hipóteses, a depender do entendimento
que se dê para o prazo fatal de recurso, teria até o dia 03/11/2016 para a sua entrega.
Curiosamente, em 03/11/2016 a Contribuinte requereu a juntada de instrumento particular de
procuração, alegando, em sua manifestação de inconformidade (indeferida pela DRJ) que com
esta juntada estaria ratificando todos os atos anteriormente praticados, dentre eles a
apresentação da manifestação de inconformidade. Tal alegação não foi repetida no recurso
voluntário.
Cabe lembrar que as instruções para solicitação de juntada de recurso em meio
digital estão permanentemente disponibilizadas no sitio da RFB, por isso não cabe a alegação da
Recorrente de transferir a responsabilidade pela rejeição do documento à RFB, sobretudo por ser
o contribuinte optante pelo Domicilio Tributário Eletrônico - DTE.
A propósito das normas relativas à entrega de documentos digitais, cito o disposto
na Instrução Normativa RFB no 1.412/13 (com autorização dada pelos artigos 64-A e 64-B do
decreto 70.235/72), alterada pela IN RFB no 1.608/2016 (vigente à época dos fatos):
Art. 2o A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será efetivada por
solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento, por intermédio
da utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) ou
mediante atendimento presencial nas unidades de atendimento da RFB.
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a
utilização do PGS é obrigatória.
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do § 1o,
excepcionalmente, poderão se utilizar do atendimento presencial da RFB para a entrega
dos documentos digitais.
§ 3o A indisponibilidade de que trata o § 2o:
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
15
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a respectiva
transmissão; e
II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte.
§ 4o Será indeferido sumariamente o pedido relativo à utilização do atendimento
presencial a que se refere o § 2o, quando ausente a condição prevista no inciso II do § 3o.
Do texto normativo acima, ressalto o disposto nos §§ 2o a 4o, onde se prescreve que
caberia à Contribuinte demonstrar a existência de falha no programa que impedisse a
transmissão, o que nos autos não foi devidamente caracterizado.
Quanto a alegação de que não há nos registros da Receita Federal qualquer
informação referente ao protocolo realizado em 28/10/2016, o que corroboraria o fato de que a
falha de processamento foi um erro do sistema, e não da Recorrente, creio que a lógica é
justamente a contrária ao entendimento da Contribuinte. Se não há registro do envio dos
documentos é porque justamente tal envio não ocorreu, não havendo a necessidade de
qualquer apontamento, por parte do Sistema, de que a Solicitação de Juntada não teria sido
aceita. Fato é que a solicitação de juntada não foi eficaz, deixando a Recorrente de tomar as
cautelas necessárias para sua comprovação (da entrega do recurso).
Ainda, em relação à alegação de que os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, do interesse público
e da eficiência teriam sido transgredidos tão somente pelo fato de que a transmissão da
Solicitação de Juntada de Documentos teria incorrido em tempo superior a uma hora, também
não deve prosperar.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico tem suas regras próprias, cabendo à
Contribuinte se adequar às mesmas para praticar atos de seu interesse perante a Administração
Tributária. No caso em tela, a Recorrente não tomou as cautelas necessárias para garantir que seu
recurso havia sido efetivamente entregue, entretanto, tenta reverter uma falha que é somente
sua, acusando a Receita Federal, sem para tanto comprovar suas alegações, de que teria havido
uma falha no sistema de informações do Órgão. Em nenhum momento foi-lhe tolhido o direito à
ampla defesa e ao contraditório, tanto é que estamos a discutir, na última esfera de julgamento
administrativo, questão atinente à origem do procedimento a que se refere o presente processo.
Já em relação à alegação de que deveria prevalecer a presunção de boa-fé, além do
princípio da busca pela verdade material, são argumentos que também reputo como
inconsistentes. A boa-fé não pode ser presumida quando se trata do cumprimento de prazos
processuais, que, por sua natureza, dependem de prova quanto à sua realização. Já o princípio da
verdade material não é absoluto; precisa de um mínimo de prova, ou a caracterização do “fumus
boni juris” para sua aplicação, o que, convenhamos, não subsiste no presente caso.
Assim, por tudo o que consta nos autos, reitero o disposto na decisão recorrida de
que “O fato é que as telas comprovaram que a tentativa de juntada de documentos em
28/10/2016 não foi bem sucedida. O contribuinte foi informado no mesmo dia em sua caixa Postal,
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724306/2016-87
16
mas agiu de forma descuidada e não procurou conhecer o resultado da sua tentativa, conhecendo
do resultado apenas em 14/12/2016, data em que teria apresentado sua manifestação de
inconformidade”. Tal assertiva resume bem o caso em apreço.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2376
DF CARF MF
Original